Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 2 (dois) salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, considerando a presunção de hipossuficiência e a ausência de elementos concretos que infirmem essa presunção; (ii) verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados em 2 (dois) salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é garantida pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A documentação apresentada pela parte requerente da benesse é suficiente para comprovar a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, ainda mais se não há, sequer, impugnação da parte contrária quanto ao ponto.
5. Sem prova cabal da impossibilidade de arcar com alimentos provisórios no importe fixado pelo Juízo originário, não é possível modificar, em sede de agravo de instrumento, que não possui cognição ampla, o patamar estipulado, ainda mais sem que tenha ocorrido o contraditório e a necessidade do alimentado é presumida, em virtude de sua tenra idade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça; 2. Para analisar o binômio necessidade-possibilidade dos alimentos fixados de forma provisória faz-se necessária dilação probatória que não é própria da via do agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1680321, 0700177-48.2023.8.07.0000, Rel. Desa. LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/03/2023, p. 04/04/2023; TJDFT, Acórdão 1748384, 07110908920238070000, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023, p. 24/10/2023.